Tribunal: TJDFT
Processo: 0750726-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750726-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANIA PAULINO DA SILVA CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do exposto pela embargante na petição de ID 70671822 e ausência de oposição por parte do Distrito Federal, JULGO PREJUDICADO o recurso de Embargos de Declaração. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora